Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723559-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF contra decisão proferida pelo Juízo de origem. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de tutela provisória recursal. Verificando a atual situação do processo de origem, denota-se a superveniente prolação de sentença naqueles autos. É o relatório do necessário. Decido. Por meio de consulta ao sistema de processos eletrônicos desse Tribunal de Justiça, constata-se a existência de sentença (ID 211774067) posterior à interposição do aludido recurso. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito e, por conseguinte, prejudica o objeto do referido recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, proferida sentença na lide de origem, falece à parte agravante o interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR I - Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida sentença indeferindo a petição inicial dos embargos à execução no qual proferida a decisão impugnada no recurso. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1709477, 07334236920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021.) Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. RETIRE-SE O FEITO DE PAUTA DE JULGAMENTO. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator